Tribunal: CARF
Processo: 13510.000174/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13510.000174/2005-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.975 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
MARICULTURA DA BAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ÔNUS DA PROVA DA ORIGEM DE PREJUÍZO FISCAL EM ATIVIDADE
RURAL. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à confrontação de glosa decorrente da transposição,
para os controles da Receita Federal, de prejuízo fiscal informado em DIPJ
como decorrente de atividade rural, como se decorrente de atividade não-rural,
e não para atribuir a natureza de atividade rural a prejuízos informados como
decorrente de atividade não-rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13510.000174/2005-87
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por MARICULTURA DA BAHIA S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-005.431, na sessão de 16 de
março de 2021, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
CARCINICULTURA. ATIVIDADE RURAL. LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO
POR PROCEDIMENTO INDUSTRIAL. MANUTENÇÃO DA COMPOSIÇÃO E
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO IN NATURA. ENQUADRAMENTO.
A carcinicultura, desde que mantidas a composição e as características do produto in
natura, mesmo que haja o acondicionamento e limpeza do produto por procedimento
industrial, caracteriza-se como atividade rural nos termos do art. 2° da Lei n° 8.023/90.
APROVEITAMENTO DO BENEFÍCIO DO ART. 512 DO RIR/99. MÚLTIPLAS
ATIVIDADES. RURAIS E NÃO RURAIS. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES
EQUIVOCADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O benefício previsto no art. 512 do RIR/99 somente aproveita a atividade rural.
Possuindo no contrato social do sujeito passivo várias atividades, rurais e não rurais, e
tendo suas declarações equívocos reconhecidos por ele próprio, cabe a ele provar que os
prejuízos a serem utilizados para o benefício acima citado são provenientes da atividade
rural.
O litígio decorreu de lançamento de IRPJ apurado no ano-calendário 2000 a partir
da constatação de compensação de prejuízos fiscais acima do saldo disponível no período. A
autoridade julgadora de 1a instância, depois de promover diligência na qual não restaram
comprovadas as alegações de existência de prejuízos fiscais anteriores e o exercício de atividade
rural, declarou procedente o lançamento (e-fls. 355/363). O Colegiado a quo, por sua vez, negou
provimento ao recurso voluntário (e-fls. 440/450).
Cientificada em 07/05/2021 (e-fl. 455), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 13/05/2021 (e-fls. 457/468) arguindo contradição e omissão do acórdão
recorrido acerca da comprovação da origem dos prejuízos e omissão quanto a alegação da
aplicação do princípio da verdade material, aos quais foi negado seguimento porque não
demonstrado nenhum vício na decisão, conforme e-fls. 472/477)
Notificada da rejeição dos embargos em 16/08/2021 (e-fl. 483), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 23/08/2021 (e-fl. 484/508) no qual arguiu divergência admitida no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 586/590, do qual se extrai:
4. Suscita a Recorrente, para discussão, a seguinte matéria: “ônus da prova da origem
dos prejuízos fiscais declarados como de atividade em geral, quando, segundo a
Recorrente, seriam da atividade rural, na hipótese de o contrato social prever
também atividades não rurais”.
5. Destaca-se, de início, que o recurso especial tem por escopo uniformizar a
interpretação da legislação tributária entre os diversos colegiados que compõem o
CARF (câmara, turma de câmara, turma especial, turma extraordinária ou a própria
CSRF), não se prestando, pois, a viabilizar a abertura de uma terceira instância de
julgamento (Acórdão CSRF no 9101-001.450, de 2012). Desse modo, as turmas da
CSRF somente podem vir a ser acionadas se houver a comprovada necessidade de
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

unificação do entendimento daquele Conselho (Acórdão CSRF no 9101-004.830, de
2020).
6. O alegado dissenso interpretativo deve ocorrer em relação a questões de direito
(Acórdão CSRF no 9101-004.760, de 2020), tratando, todos os julgados comparados, da
mesma situação fática (Acórdão CSRF no 9101-002.102, de 2015) ou semelhante
(Acórdão CSRF no 9101-002.103, de 2015), e da mesma legislação aplicável (Acórdão
CSRF no 9101-004.835, de 2020). Se os acórdãos confrontados examinaram normas
jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam similares, não há falar-se em discordância
de decisões (Acórdão CSRF no 9101-005.239, de 2020), uma vez que a discrepância a
ser configurada diz respeito, unicamente, à interpretação da mesma norma jurídica
(Acórdão CSRF no 9101-005.211, de 2020).
7. A divergência jurisprudencial, portanto, não se estabelece em matéria de prova
(Acórdão CSRF no 9101-005.206, de 2020), e sim na interpretação das normas
(Acórdão CSRF
no 9101-004.772, de 2020), visto que, na apreciação da prova, o julgador tem o direito
de formar livremente a sua convicção (Acórdão CSRF no 9101-003.906, de 2018).
8. Por outro lado, na atual fase processual — de exame de admissibilidade de recurso
especial —, somente são examinados os pressupostos regimentais para o seguimento ou
não do recurso especial, em face dos apontados desacordos na interpretação da
legislação tributária. Pedidos de outra natureza, que não invocam qualquer dissídio
jurisprudencial e que em nada influenciam no seguimento ou não do recurso especial,
serão objeto de apreciação pela CSRF, caso esse recurso venha a obter seguimento,
cabendo àquele Colegiado decidir pelo seu conhecimento ou não e, se conhecido, pela
sua procedência ou não.
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a seguir demonstrado
(destaques do original transcrito):

[...]
10. Afirma-se, em síntese, que, embora conste a previsão da prática de outras
atividades, que não a rural, no contrato social da recorrente, imperioso ressaltar que,
em momento algum, restou evidenciada a prática de qualquer dessas atividades, sendo
certo que não compete à Recorrente produzir prova negativa, mas sim à fiscalização
demonstrar o contrário, o que não ocorreu nestes autos (e-fls. 507, subitem 4.8).
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o ônus da prova da origem dos
prejuízos fiscais declarados como de atividade em geral [na análise procedida foi
verificado que, no ano de 1997, a contribuinte não apresentou prejuízo referente à
atividade rural, possuindo somente prejuízo da atividade geral], quando, segundo a
Recorrente, seriam da atividade rural [os prejuízos fiscais formados nos anos-
calendário de 1992 a 1998, ..., são todos decorrentes da atividade rural exercida pela
impugnante], na hipótese de o contrato social prever também atividades não rurais [o
contrato social da Recorrente demonstra que seu objeto possui outras atividades, às
quais não se enquadrariam como rurais], é do contribuinte [a responsabilidade pelo
ônus da prova é da Recorrente], o primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 1802-00.242) decidiu, de modo diametralmente oposto, que o ônus da prova da
origem dos prejuízos fiscais declarados como de atividade em geral [a DIRPJ/1994
registra prejuízo de outras atividades e as fichas que alimentam o controle da Receita
foram também preenchidas como se fossem de outras atividades], quando, segundo a
Recorrente, seriam da atividade rural [explora exclusivamente atividade agropecuária,
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

sendo o prejuízo obtido no ano-calendário de 1993 decorrente do exercício de
atividade rural], na hipótese de o contrato social prever também atividades não rurais
[consta do contrato social do recorrente a possibilidade de exercício de outras
atividades que não atividade rural], é do fisco [O ônus da produção de tal prova é da
fiscalização].
13. Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1401-
002.286), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que as discussões
prevalentes nos acórdãos recorrido e paradigma são diferentes.
14. Enquanto na decisão recorrida discute-se o ônus da prova da origem dos prejuízos
fiscais declarados como de atividade em geral, quando, segundo a Recorrente, seriam
da atividade rural, na hipótese de o contrato social prever também atividades não
rurais, no acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1401-002.286), ao contrário,
discute-se se a fiscalização se equivocou, ou não, ao não aproveitar todo o prejuízo da
atividade rural com o lucro da atividade rural.
15. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
16. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto. (destaques do original)
Aduz a Contribuinte que, em impugnação, demonstrou, de forma inequívoca, a
origem dos créditos indevidamente glosados, oriundos da exclusiva atividade rural que
desempenhara, ocasião em que demonstrou documentalmente a fragilidade da autuação e
afastou as conclusões lançadas. Relata a determinação para que fosse, em diligência,
comprovado, através das notas fiscais emitidas pela empresa nos anos calendário de 1992 a
1997, se realmente toda a receita auferida no período é proveniente de atividade rural, mas
observa que a fiscalização visitou as instalações da empresa Valença Maricultura da Bahia,
incorporadora da Recorrente, que manteve processo produtivo idêntico ao da Recorrente e,
inclusive, passou a utilizar as mesmas edificações e instalações que esta utilizava em seu
processo produtivo, além de que, ambas produzem(iam) os mesmo produtos: camarão com
cabeça congelado, calda de camarão congelada, de diversos ditos/ tamanhos (classificação)
armazenados em embalagens de 1 kg.. A fiscalização teria certificado que o processo produtivo
da empresa Valença Maricultura da Bahia, incorporadora da Recorrente, envolvia várias
etapas, que descreve, bem como identificado com maior clareza de detalhes quais são as
atividades desenvolvidas pela Recorrente.
Apesar de ter compreendido o processo produtivo da Recorrente de forma clara,
com considerável clareza de detalhes, ressaltando que este é voltado para criação e
comercialização de camarões, atividade definida como carcinicultura, a fiscalização concluiu
que suas atividades não podem ser consideradas como atividade rural, por entender que há
beneficiamento do produto durante o processo produtivo, além de ressaltar que o patrimônio da
empresa fiscalizada era consideravelmente elevado, o que afastaria seu enquadramento
desenvolvedora de atividade rural.
Diante das decisões no sentido de que a Contribuinte não logrou êxito em
comprovar suas alegações, apesar de também em recurso voluntário ter evidenciado a natureza
das atividades que exercia, sendo certo que estas inequivocamente não podem ser enquadradas
de outra forma se não como rurais, confronta-se o acórdão recorrido que concluiu que as
atividades de carcinicultura, desenvolvidas pela Recorrente, caracterizam-se como atividade
rural, contudo e ressaltou que em seu contrato social há a previsão de desempenho de outras
atividades além da rural.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

Registra ter oposto embargos de declaração, onde evidenciou a ocorrência de
contradição no acórdão supra, que expressamente consignou que “a principal atividade da
Recorrente se caracteriza como atividade rural, nos termos do art. 2° da Lei 8.023/90” (fl.
449), mas concluiu que o “fato de não conseguir identificar a origem dos prejuízos por meio de
provas, sendo que a responsabilidade pelo ônus da prova é da Recorrente, por força do art. 15 e
seguintes do Dec. 70.235/72 e do art. 373 do CPC, não pode a Contribuinte, no caso em
questão, aproveitar do benefício concedido pelo art. 512 do RIR/99”, bem como apontou
omissão quanto à alegação da aplicação do princípio da verdade material, já que reconheceu
que a “a principal atividade da Recorrente se caracteriza como atividade rural, nos termos do
art. 2° da Lei 8.023/90” (fl. 449), mas ignorou o quanto a Recorrente alegou em seu recuso
voluntário. Contudo, os embargos de declaração foram rejeitados e o acórdão embargado restou
inalterado, seguindo-se a interposição de recurso especial arguindo a seguinte divergência
jurisprudencial:
3.1. O art. 512 do RIR/99, vigente à época dos fatos, dispõe o seguinte:
“ Art. 512. O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de
apuração posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no caput do art. 510
(Lei no 8.023, de 1990, art. 14)”
3.2. Por sua vez, o mencionado art. 510 do mesmo diploma legal estabelece o quanto
segue:
“ Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-
calendário de 1995 poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos
fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado (Lei no
9.065, de 1995, art. 15)”
3.3. Nesse contexto, conforme ventilado alhures, a Recorrente vem demonstrando,
desde sua primeira manifestação nos autos, que o lucro real apurado no ano de 2000 foi
compensado com prejuízos fiscais da atividade rural, mais especificamente
carcinicultura, de exercícios anteriores (1992/1998), ressaltando que sobre referida
compensação não incide a limitação de compensação de 30% (trinta por cento) do lucro
líquido ajustado, nos exatos moldes como permite o art. 512 do RIR/99.
3.4. Além disso, inequivocamente restou reconhecido, no curso do presente processo
fiscal, que a atividade desenvolvida pela Recorrente naquele período é considerada
como atividade rural, carcinicultura, sendo certo que a própria fiscalização, ao analisar
seu processo produtivo, apontou que pôde “identificar com maior riqueza de detalhes
quais são as atividades desenvolvidas pela empresa” (fl. 341), o que resultou no
reconhecimento, por parte do acórdão de recurso voluntário, que referida atividade se
enquadra no conceito de atividade rural:
“
CARCINICULTURA.
ATIVIDADE
RURAL.
LIMPEZA
E
ACONDICIONAMENTO
POR
PROCEDIMENTO
INDUSTRIAL.
MANUTENÇÃO DA COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO IN
NATURA. ENQUADRAMENTO.
A carcinicultura, desde que mantidas a composição e as características do
produto in natura, mesmo que haja o acondicionamento e limpeza do produto
por procedimento industrial, caracteriza-se como atividade rural nos termos do
art. 2° da Lei n° 8.023/90.
(...)”
(Fl. 440)
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

3.5. Contudo, em que pese reconhecer expressamente que a atividade desenvolvida pela
Recorrente em seu processo produtivo se enquadra como atividade rural, com destaque
para o fato de que a própria fiscalização não apontou qualquer outra atividade, que não a
rural, no referido processo produtivo, o acórdão de recurso voluntário (fl. 440/450)
concluiu pela impossibilidade de aproveitamento do benefício previsto no art. 512 do
RIR/99, sob o argumento de que a Recorrente possuía outras atividades em seu
contrato social que não a rural:
“ (...)
APROVEITAMENTO DO BENEFÍCIO DO ART. 512 DO RIR/99. MÚLTIPLAS
ATIVIDADES.
RURAIS
E
NÃO
RURAIS.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES EQUIVOCADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O benefício previsto no art. 512 do RIR/99 somente aproveita a atividade rural.
Possuindo no contrato social do sujeito passivo várias atividades, rurais e não
rurais, e tendo suas declarações equívocos reconhecidos por ele próprio, cabe a
ele provar que os prejuízos a serem utilizados para o benefício acima citado são
provenientes da atividade rural.”
3.6. Entretanto, como amplamente demonstrado nos autos, iniludivelmente as atividades
econômicas desenvolvidas pela Recorrente durante todo o período compreendido entre
1992 e 1998 se enquadram exclusivamente como atividade rural, o que,
inequivocamente, lhe garante o aproveitamento do benefício previsto no art. 512 do
RIR/99.
3.7. Nesse sentido, mas de forma completamente distinta da ocorrida nos presentes
autos, no que tange ao gozo do benefício do art. 512 do RIR/99 por sujeito passivo que
possua em seu contrato social a possibilidade de desenvolvimentos de outras atividades,
no acórdão no 1802-00.242 (primeiro paradigma, doc. 02), proferido nos autos do PAF
no 10140.000852/2004-98, pela 2a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do
CARF, a conclusão alcançada foi que a “simples previsão de possibilidade de exercício
de outra atividade que não a rural em seu contrato social não significa que a referida
atividade é a efetivamente exercida pelo contribuinte”.
3.8. Ou seja, o acórdão no 1802-00.242 (primeiro paradigma, doc. 02), aplicando a
presunção legal do art. art. 512 do RIR/99, concluiu que a contribuinte que exerce
atividade exclusivamente rural tem o direito de aproveitar todo o prejuízo da atividade
rural com o lucro da atividade rural, revelando-se indiferente o fato de constar em seu
contrato social a previsão da possibilidade de desempenhar outra atividade, caso a
autoridade fiscal não demonstre que houve o exercício de qualquer atividade além da
agropastoril:
“ (...)
Como visto, em seu apelo, o ora recorrente limita-se a se insurgir quanto
limitação de 30% para compensação dos prejuízos fiscais no que se refere ao
IPR.J. Afirma que sua atividade é exclusivamente rural e que, em razão de tal
fato, não se submete ao limite de 30%.
De fato, não obstante constar do contrato social do recorrente a possibilidade
de exercício de outras atividades que não atividade rural, não se verifica, nos
autos, prova de que, de fato, havia o exercício de qualquer atividade alem da
agropastoril.
Ora, a simples previsão de possibilidade de exercício de outra atividade que não
a rural em seu contrato social não significa que a referida atividade é a
efetivamente exercida pelo contribuinte. Caberia A autoridade fiscal demonstrar
que, de fato, houve o exercício de atividades outras .
A ausência de qualquer prova idônea do exercício de outras atividades que não
a atividade rural acaba por inviabilizar a autuação objeto do presente.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

Registre-se que não há como se exigir que o contribuinte produza prova
negativa, ou seja, que comprove não ter exercido outra atividade que não a
rural. O ônus da produção e tal prova é da fiscalização, que não se
desincumbindo do seu ônus, acaba por invalidar o lançamento.
(...)”
3.9. Enquanto no acórdão recorrido, em situação idêntica à havida no acórdão no 1802-
00.242 (primeiro paradigma, doc. 02), já que o órgão julgador expressamente
reconhece que a atividade econômica da Recorrente é classificada como rural e que não
há qualquer prova da produção de outra atividade que não a rural, a conclusão que se
alcança é completamente distinta, já que restou afastado o benefício previsto no art. 512
do RIR/99, confira-se mais uma vez:
(...)
3.10. Por oportuno, importante frisar que a similitude fática entre o acórdão recorrido e
o 1o acórdão paradigma é latente, uma vez que i) ambos versam sobre a classificação da
atividade desenvolvida pela empresa fiscalizada como rural, e ii) em ambos os casos
restou reconhecida a previsão da prática de outra atividade que não a rural em seus
contrato sociais, mas em ambos não há qualquer prova de sua prática, sendo certo que,
em que pese a similitude fática apontada, a conclusão sobre o gozo do benefício
previsto no art. 512 do RIR/99, que afasta o limite previsto no caput do art. 510 do
mesmo diploma legal, foi completamente distinta.
3.11. No quadro a seguir é possível identificar com ainda mais clareza a similitude
fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma:
[...] (destaques do original)
Afirma o prequestionamento da matéria alusiva ao gozo do benefício previsto no
art. 512 do RIR/99, tanto em recurso voluntário como na ementa do acórdão recorrido e,
demonstrada a divergência acerca da possibilidade de gozo do benefício previsto no art. art.
512 do RIR/99, que permite a compensação integral do lucro da atividade rural com o prejuízo
da mesma atividade, sem a trava dos 30% (trinta por cento), passa ao mérito da questão,
argumentando que:
4.1. Conforme consignado alhures, o acórdão recorrido reconheceu expressamente que a
atividade principal desenvolvida pela Recorrente é classificada como rural:
“
CARCINICULTURA.
ATIVIDADE
RURAL.
LIMPEZA
E
ACONDICIONAMENTO
POR
PROCEDIMENTO
INDUSTRIAL.
MANUTENÇÃO DA COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO IN
NATURA. ENQUADRAMENTO.
A carcinicultura, desde que mantidas a composição e as características do
produto in natura, mesmo que haja o acondicionamento e limpeza do produto
por procedimento industrial, caracteriza-se como atividade rural nos termos do
art. 2° da Lei n° 8.023/90.
(...)”
4.2. Partindo-se dessa premissa, considerando-se superada a questão quanto à natureza
da atividade exercida pela Recorrente (carcinicultura), uma vez que demonstrado o seu
caráter minentemente rural e não industrial, não há que se falar em impossibilidade de
compensação integral dos prejuízos acumulados decorrentes de tal atividade com lucros
da mesma atividade.
4.3. Contudo, conforme disposto no relatório da autuação fiscal, mantido pelo acórdão
recorrido, a Recorrente teria compensado indevidamente no ano-calendário de 2000 o
valor de R$ 6.558.482,43, a título de prejuízos da atividade rural com o lucro real
apurado no mesmo período. Assim o Sr. Fiscal efetuou a glosa da compensação que
entendeu ser indevida e, por conseguinte, compensou 30% do lucro real apurado no
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

ano-calendário de 2000, ou seja, o valor de R$ 1.967.544,73, com os prejuízos fiscais
acumulados da atividade geral.
4.4. Ocorre que, tendo em vista que as receitas auferidas pela Recorrente decorreram do
exercício da atividade rural de carcinicultura (criação de camarões), esta goza dos
incentivos fiscais concedidos às sociedades que exploram atividade rural, dentre eles, a
possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais decorrentes da atividade
rural com o lucro da mesma atividade, sem a limitação de 30% (trinta por cento) de que
trata o art. 510 do RIR/99, nos moldes de seu art. 512, que dispõe o seguinte:
“ Art. 512 O prejuízo apurado pela pessoa, jurídica que explorar atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de
apuração posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no caput do art.
510.”
4.5. Desta forma, verifica-se que, exercendo a sociedade atividade rural - como e o caso
da Recorrente - não existe a limitação de 30% para compensação de prejuízos fiscais.
4.6. Logo, conforme comprovam as folhas da parte “A” do Lalur e planilhas da parte
“B” do Lalur da Recorrente, os prejuízos fiscais formados nos anos-calendário de 1992
a 1998 são todos decorrentes da atividade rural exercida por esta, conforme já
amplamente demonstrado em sede de recurso voluntário (fl. 395/396).
4.7. Ressalta-se que as referidas folhas comprovam que os prejuízos fiscais são
referentes da atividade rural e, ainda, foram apresentadas pela Recorrente em sede de
impugnação (fls. 75/94), mas sequer foram levadas em consideração.
4.8. Além disso, como já amplamente demonstrado no presente recurso, embora conste
a previsão da prática de outras atividades, que não a rural, no contrato social da
recorrente, imperioso ressaltar que em momento algum restou evidenciada a prática de
qualquer dessas atividades, sendo certo que não compete à Recorrente produzir prova
negativa, mas sim à fiscalização demonstrar o contrário, o que não ocorreu nestes autos.
4.9. Desta forma, restando cabalmente demonstrado que a atividade exercida pela
Recorrente é rural, não poderia o Sr. Fiscal, ao seu arbítrio, querer aplicar o limite de
redução de 30% sobre o lucro real apurado no ano-calendário de 2000, para fins de
compensação dos prejuízos fiscais acumulados que entendeu equivocadamente ser da
atividade geral, afastando, assim, o benefício previsto no art. 512 do RIR/99.
4.10. Ante o exposto e cabalmente comprovado, resta claro que não se aplica a
limitação de 30% (trinta por cento) para compensação de prejuízos fiscais, tendo em
vista que atividade exercida pela Recorrente (carcinicultura - criação de camarão) é
eminentemente rural, motivo pelo qual merece reforma o r. acórdão recorrido, para que
seja julgado totalmente improcedente a autuação fiscal combatida.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para que seja
julgado procedente o pleito da Recorrente, com o reconhecimento da improcedência da
autuação fiscal combatida, uma vez que restou inequivocamente demonstrado que suas
atividades são eminentemente rurais, razão pela qual faz jus ao benefício previsto no art. 512 do
RIR/99.
Os autos foram remetidos à PGFN em 23/09/2021 (e-fls. 591), e retornaram em
04/10/2021 com contrarrazões (e-fls. 592/597) nas quais a PGFN observa que a Contribuinte
busca que a CSRF reanalise as provas trazidas aos autos, razão pela qual o recurso não deve ser
conhecido. No mérito, aduz que:
Com relação ao mérito recursal, em que pese o colegiado ter reconhecido que a
principal atividade desempenhada pelo contribuinte se caracterizar como atividade rural,
não há nos autos qualquer prova de que os prejuízos que se pretende compensar são
originados de tal atividade. Isso ocorre porque o contrato social do recorrente prevê,
expressamente, o desempenho de outras atividades que não se enquadram como
atividade rural.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

O contribuinte foi instado a identificar a origem dos prejuízos por meio de provas que
entender cabíveis, porém, deixou de fazê-lo.
Neste sentido, vale aqui a transcrição de trecho do voto condutor do acórdão recorrido,
posto que bastante elucidativo a respeito do tema, in verbis:
[...]
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se a
decisão recorrida, nos quesitos objeto da presente insurgência.
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.
Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento na matéria “Ônus da prova
da origem dos prejuízos fiscais declarados como de atividade em geral, quando, segundo a
Recorrente, seriam da atividade rural, na hipótese de o contrato social prever também
atividades não rurais”, e isto com base apenas no primeiro paradigma indicado, porque:
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o ônus da prova da origem dos
prejuízos fiscais declarados como de atividade em geral [na análise procedida foi
verificado que, no ano de 1997, a contribuinte não apresentou prejuízo referente à
atividade rural, possuindo somente prejuízo da atividade geral], quando, segundo a
Recorrente, seriam da atividade rural [os prejuízos fiscais formados nos anos-
calendário de 1992 a 1998, ..., são todos decorrentes da atividade rural exercida pela
impugnante], na hipótese de o contrato social prever também atividades não rurais [o
contrato social da Recorrente demonstra que seu objeto possui outras atividades, às
quais não se enquadrariam como rurais], é do contribuinte [a responsabilidade pelo
ônus da prova é da Recorrente], o primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 1802-00.242) decidiu, de modo diametralmente oposto, que o ônus da prova da
origem dos prejuízos fiscais declarados como de atividade em geral [a DIRPJ/1994
registra prejuízo de outras atividades e as fichas que alimentam o controle da Receita
foram também preenchidas como se fossem de outras atividades], quando, segundo a
Recorrente, seriam da atividade rural [explora exclusivamente atividade agropecuária,
sendo o prejuízo obtido no ano-calendário de 1993 decorrente do exercício de
atividade rural], na hipótese de o contrato social prever também atividades não rurais
[consta do contrato social do recorrente a possibilidade de exercício de outras
atividades que não atividade rural], é do fisco [O ônus da produção de tal prova é da
fiscalização].
A PGFN contesta a admissibilidade recursal porque, embora a Contribuinte situe
o dissídio jurisprudencial no art. 512 do RIR/99, ela de fato busca que a CSRF reanalise as
provas trazidas aos autos.
Importa, assim, avaliar se os acórdãos comparados apresentam a similitude
necessária para que a divergência jurisprudencial se situe na interpretação da legislação tributária
de regência.
Isto porque, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
O Colegiado a quo reconheceu que a atividade principal da Contribuinte
caracterizaria atividade rural. Porém, observou que ela exerceria outras atividades e que, na
diligência realizada para verificação desse exercício ela não fora encontrada em seu domicílio,
assim como, intimada, deixara de apresentar livros e documentos que confirmariam os prejuízos
como provenientes da atividade rural, destacando, ainda, sua declaração de que havia se
equivocado nos lançamentos em suas declarações. Concluindo, dessa forma, não ser possível
identificar a origem dos prejuízos por meio de provas, o Colegiado a quo validou a glosa parcial
de prejuízos fiscais compensados no ano-calendário 2000. Esclareça-se que do total compensado
de R$ 6.558.482,43, apenas R$ 307.675,48 foi confirmado como estoque de prejuízos da
atividade rural, remanescente de prejuízo revisado no ano-calendário 1998 e não utilizado em
1999, admitindo-se ainda a compensação de prejuízos de atividade geral no valor de R$
1.967.544,73, equivalente a 30% do lucro ajustado. E, sob os fundamentos antes indicados,
considerou-se incomprovadas as alegações de outros prejuízos fiscais acumulados entre o ano-
calendário 1992 e 1997.
Em embargos de declaração, a Contribuinte suscitou contradição entre o
reconhecimento de sua atividade principal como rural e a limitação mantida à compensação dos
prejuízos fiscais, bem como omissão sob esta mesma ótica e por inobservância do princípio da
verdade material. Os embargos foram rejeitados em exame de admissibilidade porque a limitação
à compensação se impôs por ausência de prova de que os prejuízos teriam origem em atividade
rural, dado o exercício de outras atividades constantes de seu contrato social, aspecto também
determinante para rejeição da segunda omissão.
Em seu recurso especial, a Contribuinte assevera ter demonstrado em
impugnação, de forma inequívoca, a origem dos créditos indevidamente glosados, oriundos da
exclusiva atividade rural que desempenhara. Diz que a diligência realizada visitou as instalações
de sua incorporadora, a qual adotou seu processo produtivo, e que a Fiscalização identificou as
atividades desenvolvidas, mas apresentou óbices à caracterização da atividade como rural, pelo
beneficiamento realizado no processo produtivo e patrimônio elevado. A autoridade julgadora de
1a instância, contudo, considerou incomprovada a existência de prejuízos fiscais da atividade
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

rural entre 1992 e 1997. Já no julgamento do recurso voluntário admitiu-se a atividade como
rural, mas considerou-se incomprovada a origem dos prejuízos, e isto apesar dos embargos de
declaração opostos. Diante deste cenário, a Contribuinte afirma a divergência jurisprudencial sob
a premissa de que, no acórdão recorrido:
Contudo, em que pese reconhecer expressamente que a atividade desenvolvida pela
Recorrente em seu processo produtivo se enquadra como atividade rural, com destaque
para o fato de que a própria fiscalização não apontou qualquer outra atividade, que não a
rural, no referido processo produtivo, o acórdão de recurso voluntário (fl. 440/450)
concluiu pela impossibilidade de aproveitamento do benefício previsto no art. 512 do
RIR/99, sob o argumento de que a Recorrente possuía outras atividades em seu
contrato social que não a rural:
[...]
Entretanto, como amplamente demonstrado nos autos, iniludivelmente as atividades
econômicas desenvolvidas pela Recorrente durante todo o período compreendido entre
1992 e 1998 se enquadram exclusivamente como atividade rural, o que,
inequivocamente, lhe garante o aproveitamento do benefício previsto no art. 512 do
RIR/99. (destaque do original)
Não se vê, porém, no acórdão recorrido, a premissa fática de que as atividades
econômicas desenvolvidas pela Recorrente durante todo o período compreendido entre 1992 e
1998 se enquadram exclusivamente como atividade rural. O Colegiado a quo reconheceu que a
atividade principal exercida pela Contribuinte era rural, mas ressalvou a existência de outras
atividades em seu contrato social, e assim confirmou a necessidade da prova da origem em
atividade rural dos prejuízos compensados.
A Contribuinte entende que há divergência com o paradigma no 1802-00.242 no
qual se concluiu que a simples previsão de possibilidade de exercício de outra atividade que não
a rural em seu contrato social não significa que a referida atividade é a efetivamente exercida
pelo contribuinte. Aduz que:
Ou seja, o acórdão no 1802-00.242 (primeiro paradigma, doc. 02), aplicando a
presunção legal do art. art. 512 do RIR/99, concluiu que a contribuinte que exerce
atividade exclusivamente rural tem o direito de aproveitar todo o prejuízo da atividade
rural com o lucro da atividade rural, revelando-se indiferente o fato de constar em seu
contrato social a previsão da possibilidade de desempenhar outra atividade, caso a
autoridade fiscal não demonstre que houve o exercício de qualquer atividade além da
agropastoril:
O voto condutor do paradigma, porém, expressa os seguintes fundamentos:
De fato, não obstante constar do contrato social do recorrente a possibilidade de
exercício de outras atividades que não atividade rural, não se verifica, nos autos, prova
de que, de fato, havia o exercício de qualquer atividade além da agropastoril.
Ora, a simples previsão de possibilidade de exercício de outra atividade que não a rural
em seu contrato social não significa que a referida atividade é a efetivamente exercida
pelo contribuinte. Caberia A autoridade fiscal demonstrar que, de fato, houve o
exercício de atividades outras .
A ausência de qualquer prova idônea do exercício de outras atividades que não a
atividade rural acaba por inviabilizar a autuação objeto do presente.
O caso presente, porém, não resulta de glosa por presunção de que os prejuízos
fiscais não decorreriam de atividade rural em face da simples previsão de possibilidade de
exercício de outra atividade que não a rural em seu contrato social. Como visto, só havia
prejuízo fiscal de atividade rural informado em DIPJ a partir de 1998 e o saldo disponível no
ano-calendário 2000 era significativamente inferior ao compensado sem observância do limite
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

legal. E, no curso do processo administrativo, embora provado que a atividade da Contribuinte se
caracterizaria como rural, não foi apresentada prova que sustentasse as alegações de existência
de prejuízos da atividade rural entre 1992 e 1997.
Interessante notar que o paradigma no 1802-00.242 também traz esse debate,
porque o sujeito passivo alegou que sua declaração e o LALUR indicavam prejuízo
exclusivamente da atividade rural no ano-calendário 1993, assim destinado a compensação
integral no ano-calendário 1999, e a autoridade julgadora de 1a instância anotou que o registro da
compensação em DIRPJ fora feito como prejuízos de outras atividades e que o LALUR
precisaria estar suportado por registros do Livro Diário. Contudo, em recurso voluntário o sujeito
passivo apresentou prova de que as receitas e custos que deram origem tanto ao lucro quanto ao
prejuízo do ano-calendário 1993 são todas da atividade agropecuária, imputando à Receita
Federal o dever de corrigir a incorreta transposição das informações prestadas para os controles
de prejuízos. Assim é que, diante da demonstração de que no ano-calendário 1993 somente
houve exercício de atividade rural, o outro Colegiado do CARF afirma inexistir prova, pela
autoridade fiscal, de que houve o exercício de qualquer atividade além da agropastoril. Sob esta
ótica, inclusive, os embargos de declaração da PGFN contra o paradigma serão rejeitados nos
Acórdãos no 1802-000.865 e 1802-001.000, em face da alegação de existência de prejuízos de
outras atividades registrados no SAPLI, vez que:
Consta da DIPJ/2000 (fl.22) que os prejuízos compensados, glosados, decorrem da
atividade rural.
O controle do valor dos prejuízos compensáveis, na forma da legislação vigente, deve
ser feito na parte “B” do Lalur o qual apresentado à fl.132 demonstra que o contribuinte
possuía prejuízos fiscais apenas decorrentes da atividade rural. Tendo em mente o
mencionado documento fiscal e a legislação vigente é possível afirmar que pode ser
feita a compensação por se tratar de prejuízo de atividade rural com Lucro Real
decorrente da atividade rural.
Constata-se, daí, que a conclusão do paradigma no sentido de que a contribuinte
que exerce atividade exclusivamente rural tem o direito de aproveitar todo o prejuízo da
atividade rural com o lucro da atividade rural é dependente da prova lá feita pelo sujeito passivo
de que o prejuízo fiscal acumulado em sua escrituração tinha origem em atividade rural, e isto
para demonstrar, segundo afirmou o sujeito passivo, que houve incorreta transposição das
informações prestadas para os controles de prejuízos.
Equivoca-se a Contribuinte, portanto, quando deduz que naquele caso foi
presumido que o prejuízo fiscal acumulado seria de atividade rural por ser esta a atividade
principal da pessoa jurídica. Houve prova, ali, de que prejuízo fiscal informado em DIPJ para o
ano-calendário 1993 fora apurado no exercício de atividade exclusivamente rural, a indicar que a
incorreta transposição desta informação para os controles de prejuízos acumulados, pela Receita
Federal, evidenciaria a indevida presunção. E, nestes autos, não houve prova sequer da
informação de prejuízo com origem em atividade rural antes de 1998, nem que efetivamente
houve apenas exercício de atividade rural em tais períodos, prevalecendo a dúvida, na medida
em que a Contribuinte poderia exercer atividades de outra natureza.
Confirma-se, portanto, a objeção da PGFN no sentido de que a pretensão da
Contribuinte é, tão só, a revisitação das provas que pretendeu produzir para demonstrar a
existência de prejuízos da atividade rural acumulados em montante suficiente para compensação
integral com o lucro apurado no período fiscalizado. Em reforço, veja-se o que argumenta a
Contribuinte em seu mérito recursal:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

4.5. Desta forma, verifica-se que, exercendo a sociedade atividade rural - como e o caso
da Recorrente - não existe a limitação de 30% para compensação de prejuízos fiscais.
4.6. Logo, conforme comprovam as folhas da parte “A” do Lalur e planilhas da
parte “B” do Lalur da Recorrente, os prejuízos fiscais formados nos anos-
calendário de 1992 a 1998 são todos decorrentes da atividade rural exercida por
esta, conforme já amplamente demonstrado em sede de recurso voluntário (fl. 395/396).
4.7. Ressalta-se que as referidas folhas comprovam que os prejuízos fiscais são
referentes da atividade rural e, ainda, foram apresentadas pela Recorrente em sede de
impugnação (fls. 75/94), mas sequer foram levadas em consideração.
4.8. Além disso, como já amplamente demonstrado no presente recurso, embora conste
a previsão da prática de outras atividades, que não a rural, no contrato social da
recorrente, imperioso ressaltar que em momento algum restou evidenciada a prática de
qualquer dessas atividades, sendo certo que não compete à Recorrente produzir prova
negativa, mas sim à fiscalização demonstrar o contrário, o que não ocorreu nestes autos.
4.9. Desta forma, restando cabalmente demonstrado que a atividade exercida pela
Recorrente é rural, não poderia o Sr. Fiscal, ao seu arbítrio, querer aplicar o limite de
redução de 30% sobre o lucro real apurado no ano-calendário de 2000, para fins de
compensação dos prejuízos fiscais acumulados que entendeu equivocadamente ser
da atividade geral, afastando, assim, o benefício previsto no art. 512 do RIR/99.
(destacou-se)
Como visto, a Contribuinte pretende discutir o ônus da prova da origem do
prejuízo fiscal em atividade oral a partir de parâmetros fáticos distintos: neste caso, não foi
informado em DIPJ que os prejuízos, quando apurados, tinham origem em atividade rural, e no
curso do contencioso administrativo a interessada não logrou provar que os prejuízos informados
em seu LALUR como decorrentes de atividade rural decorreriam desta, e não das outras
atividades que integram seu objeto social; já no paradigma, informado embora informado em
DIPJ que o prejuízo fiscal tinha origem em atividade rural, esta informação não foi transposta
para os controles de prejuízo, ensejando a glosa dos valores compensados acima do limite de
30%, e a demonstração, pelo sujeito passivo, da informação originalmente posta em DIPJ, bem
como em sua escrituração, resultaram na conclusão de que caberia ao Fisco ter desconstituído
estas informações antes de glosar a compensação acima do limite legal.
Diante de tais circunstâncias, confirma-se que a Contribuinte não pretende a
solução de divergência na interpretação da legislação tributária, mas sim o reconhecimento da
existência de prejuízos fiscais acumulados na atividade rural em face das provas juntadas aos
autos. Considerando a competência estreita desta instância especial, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao seu recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.975 - CSRF/1a Turma
Processo no 13510.000174/2005-87

Fl. 613
DF CARF MF
Original